Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. CRÉDITO SUBMETIDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NOVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos — art. 49 da Lei 11.101/05. A interpretação que se extrai de referido dispositivo legal é a de que todos os créditos, cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial encontram-se submetidos ao procedimento de soerguimento da sociedade empresária. Em outras palavras: a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição do crédito à recuperação judicial (Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial).
2. Na origem, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual c/c perdas e danos contra a executada, pretendendo a satisfação de crédito consistente na restituição de valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado em 23/09/2011, devido ao atraso na entrega da obra, cujo prazo final era 31/01/2015, tenda a ação sido ajuizada em 31/05/2019. Os pedidos foram julgados procedentes, a sentença transitou em julgado em 23/05/2022 e os agravados iniciaram o cumprimento de sentença em 28/06/2022. Na sequência, a executada informou estar em curso processo de recuperação judicial perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com pedido formulado em 23/02/2017, plano apresentado em 30/11/2017, concedida em 06/12/2017 e sentença de extinção proferida em 14/10/2021.
3. No caso, o crédito dos agravados decorre da relação jurídica estabelecida com a executada, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de pagar, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. E o fato gerador da obrigação de pagar é o inadimplemento contratual, que se deu em 31/01/2015, restando evidente a submissão do crédito à recuperação judicial da executada.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos (art. 59 da Lei 11.101/05). Disto resulta a extinção do crédito original e o surgimento de um novo crédito, que deve ser satisfeito de acordo com o que definido no plano de recuperação judicial. E a extinção do direito de crédito anterior e sua substituição pelo direito de crédito nas condições e formas estabelecidas no plano de recuperação judicial ocorrem mesmo quando o crédito não tenha sido habilitado na recuperação judicial.
5. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas, tendo em vista que agora se tem um novo título (judicial), que é a decisão que concede a recuperação, a qual “revoga” os títulos que deram origem ao crédito anerior (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 5.1. Na hipótese em que a recuperação judicial ainda não tenha sido “extinta por sentença transitada em julgado, pode ( ) o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).
6. Recurso conhecido e provido.